Tribunal: STF
Processo: Rcl 63896
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. contra decisão nos autos do Processo nº 0100833-46.2018.5.01.0065, mediante a qual a Justiça do Trabalho teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. aduz que sua inclusão no polo passivo da Reclamação Trabalhista nº 204000-17.1997.5.01.0065 ajuizada em 1997 deu-se somente na fase executória.



    Narra que, 



    “[u]ma vez não encontrados bens passíveis de garantir o total cumprimento da condenação, a Beneficiária ajuizou a Execução também em face da Reclamante, alegando que ela deveria responder de maneira solidária porque a Isa Impressores seria parte do grupo econômico da Formulários e, como a Valid sucedeu as operações da Isa Impressores, recairia sobre ela a responsabilidade pelo pagamento do crédito exequendo”.



    Afirma, que “a beneficiária posteriormente suscitou, de forma absolutamente incongruente, Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em face da Valid”, o qual foi julgado improcedente pelo juízo da execução, tendo, contudo, sido determinada a inclusão da Valid no polo passivo da execução com base exclusivamente no argumento da existência de formação de grupo econômico.



    A reclamante defende, dessa perspectiva, que o debate acerca de sua responsabilização nos autos do processo em referência nesta reclamatória “se deu exclusivamente mediante o argumento de integração de grupo econômico e, sendo incontroverso que a Valid não participou do processo de conhecimento, é incontestável a estrita aderência entre a presente ação e o paradigma suscitado”.



    Argumenta ainda, que o processo encontrava-se suspenso em razão de decisão da 2ª Turma do TRT1 que havia acolhido o pleito quanto à aplicação do sobrestamento determinado no Tema 1232 da repercussão geral, tendo, contudo, posteriormente, a Relatora proferido “decisão monocrática de reconsideração, ora decisão reclamada, em que revogou o sobrestamento do feito, sob o fundamento de que ‘se está diante de caso que retrata situação diversa daquela objeto do Tema 1.232 da Repercussão Geral, do que decorre a desnecessidade de sobrestamento do processo’”.



    Defende a presença do periculum in mora, haja vista a inclusão do processo “em pauta para julgamento presencial no âmbito do TRT1, com previsão de decisão final de mérito em 29/1/2023”.



     Requer 



    “[a] concessão da medida liminar requerida, inaudita altera pars, para suspender a Execução Trabalhista que tramita sob o nº 0100833-46.2018.5.01.0065 no TRT/1, até que este e. Supremo Tribunal Federal se pronuncie de forma definitiva sobre o Tema 1232 de Repercussão Geral e sobre o mérito da presente ação. 



    [...]



    (e) Ao final, a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário nº 1.387.795 (Tema 1232 da Repercussão Geral), determinando-se a suspensão da Execução”.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra decisão mediante a qual a Relatora do Processo nº 0100833-46.2018.5.01.0065 no TRT 1 reconsiderou a decisão de sobrestamento do feito, tendo determinado sua inclusão para análise colegiada de alegação feita por Maria José Vieira da Costa no tocante à inclusão da Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. no polo passivo da lide em sede executória, a impedir a subsunção dos autos na decisão cautelar do STF no Tema nº 1232.



    Compulsados os autos e em consulta aos andamentos dos processos em referência no sítio eletrônico do TRT1, observo que, no âmbito da execução da Reclamação Trabalhista nº 0204000-17.1997.5.01.0065, ao receber o agravo de petição, a Relatora determinou a suspensão do feito em atenção à ordem de sobrestamento nacional por mim proferida no recurso representativo da controvérsia submetida à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1232 (RE nº 1.387.795).



    Após oposição de Maria José Vieira da Costa, a autoridade reclamada reconsiderou a decisão de sobrestamento, incluindo o feito em pauta para julgamento colegiado ante a alegação de que, havendo prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não estaria enquadrado na ordem de sobrestamento nacional em questão, ainda que a decisão que determinara a inclusão da Valid S.A. no polo passivo da demanda tenha o feito exclusivamente sob o argumento de formação de grupo econômico entre a empresa sucedida por ela, Isa Impressores de Segurança Associados LTDA., e a inicialmente executada denominada Formularios Continuos Continac.



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução do Processo nº 0100833-46.2018.5.01.0065 em face de Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. permaneça sobrestada no órgão em que tramita, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão ao TRT 1, para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora reclamada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente